Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SITUAÇÃO DE INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Contra os absolutamente incapazes, não corre a prescrição, nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil.
2. Nos termos da Lei no 3.373/58 e na Lei Complementar no 769/2008, para o recebimento da pensão temporária por morte, faz-se necessária a comprovação de relação de dependência com o servidor falecido e a situação de invalidez, já que o escopo da norma consiste em prover as necessidades básicas daqueles que dependiam do servidor para sua subsistência.
3. Comprovada a invalidez e a dependência econômica por meio de laudo pericial, a filha de servidor falecido faz jus ao benefício previdenciário.
4. Remessa necessária improvida.